Tribunal: TJBA
Processo: 8010002-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8010002-67.2026.8.05.0000 – Comarca de Planalto/BA

Impetrante: João Pedro Santos Aquino

Paciente: Edson Correia de Araújo

Advogado: Dr. João Pedro Santos Aquino (OAB/BA 81.860)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA

Processo de 1º Grau: 8000383-38.2025.8.05.0198

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INALBERGAMENTO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. DECRETO PRISIONAL PRIMEVO LEGITIMADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO.
ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. João Pedro Santos Aquino (OAB/BA 81.860), em favor de Edson Correia de Araújo, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal. Em 05/02/2026, a Juíza
a quo
proferiu decisão de pronúncia, desclassificando a conduta para o crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, mantendo a referida segregação cautelar.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 99062427), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 99724720) noticiam
in verbis
: “
[...]

O paciente foi preso em flagrante no dia 20.04.2025, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Maicon Ribeiro dos Santos. Após a comunicação do flagrante, este foi autuado sob o n° 8000302-89.2025.8.05.0198 e homologado, vez que obedeceu às exigências do artigo 302 e seguintes do CPP. Em acolhimento à representação da autoridade policial, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, através da decisão proferida em 22.04.2025, após a intimação do Ministério Público e da manifestação da Defensoria Pública. Diante da presença dos requisitos legais de admissibilidade, foi recebida a denúncia em 20.05.2025 e determinada a citação pessoal do réu. O réu constitui Advogado, apresentou defesa prévia e foi designada a audiência de instrução para o dia 18 de setembro de 2025, às 13h:30min. Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2025, às 13h30min foi realizada a audiência, ocasião em foram ouvidas as testemunhas presentes. A instrução não se encerrou pois faltou uma testemunha apesar de intimada regularmente Aos 04 (quatro) dias do mês de Dezembro de 2025, 11 horas foi realizada a audiência de continuação da instrução para oitiva da testemunha conduzida coercitivamente e interrogatório do réu. Em seguida, as partes apresentaram suas alegações finais em forma de memorais e, por fim, foi proferida decisão de pronúncia no dia 5 de fevereiro de 2026, tendo o paciente sido pronunciado pela prática do crime de homicídio simples. No momento, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, após o que será designada a sessão de julgamento em plenário do júri.

[...].
”

V - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão de pronúncia que manteve a custódia cautelar e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. Cabe ressaltar que o decreto de prisão preventiva foi analisado por este Órgão Julgador em
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do paciente, sob nº 8027518-37.2025.8.05.0000, tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 17/06/2025 (certidão de Id. 84754266 dos autos do mencionado
writ
).

VI - Da leitura do decisio, verifica-se que a Magistrada
a quo
assinalou a manutenção dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, máxime diante dos elementos colhidos na instrução criminal, sendo a análise fruto de incursão verticalizada no conjunto probatório produzido na primeira fase escalonada do Tribunal do Júri.
Além disso, a orientação pacificada na E. Corte Superior de Justiça é no sentido de que o fato de o Juiz se reportar aos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não configura, por si só, nenhuma irregularidade, máxime quando presentes os motivos autorizadores da restrição da liberdade, como ocorre no presente caso, em que o decreto prisional primevo foi legitimado por este e. Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
tombado sob nº 8027518-37.2025.8.05.0000.
Na espécie, a Magistrada singular ratificou a motivação declinada anteriormente, justamente ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal.

VII -
Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância mantido a custódia preventiva por ocasião da decisão de pronúncia, momento em que reafirmou a persistência dos fundamentos que justificam a medida extrema, repita-se, que a prisão foi embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, os quais foram submetidos ao crivo deste Órgão Julgador em sede de
Habeas Corpus
anteriormente impetrado em favor do paciente, oportunidade em que se reconheceu a legalidade e adequação da custódia cautelar.

VIII -
Nesse contexto, inexistindo alteração fática relevante apta a infirmar os fundamentos anteriormente reconhecidos como idôneos e suficientes, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, sobretudo porque a necessidade da medida foi analisada e confirmada na decisão de pronúncia, em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IX - Finalmente, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa
in cas
u –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da Ordem.

XI -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8010002-67.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Planalto/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. João Pedro Santos Aquino (OAB/BA 81.860), como paciente, Edson Correia de Araújo, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.